Tribunal: TJES
Processo: 5020501-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-05

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EM CONCRETO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REGISTROS CRIMINAIS. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos da ação penal n. 5011882-35.2025.8.08.0021, na qual o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, no contexto da Lei n. 11.340/06, em razão de agressões físicas perpetradas contra sua companheira, em ambiente de violência doméstica, com pedido de revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, à luz dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se a ausência de representação da vítima e de pedido de medidas protetivas autoriza a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada na gravidade em concreto da conduta, evidenciada pelas agressões físicas praticadas em contexto de violência doméstica e pelo histórico de relacionamento marcado por episódios de violência.

4. A periculosidade do agente se revela pelo modus operandi, pelo uso de substâncias entorpecentes e pela existência de registros criminais anteriores, inclusive por crime de violência doméstica, justificando a custódia para garantia da ordem pública.

5. A proteção à integridade física e psíquica da vítima legitima a prisão preventiva, ainda que esta não tenha requerido medidas protetivas nem manifestado interesse em representar contra o agressor.

6. O crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal é de ação penal pública incondicionada, sendo irrelevante a ausência de representação da vítima para a persecução penal e para a manutenção da custódia cautelar.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do risco concreto de reiteração delitiva e da necessidade de interromper o ciclo de violência doméstica.

8. A regular tramitação do feito, com audiência de instrução e julgamento designada, afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, especialmente em crimes praticados no contexto de violência doméstica.

2. A ausência de representação da vítima ou de pedido de medidas protetivas não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva em crime de ação penal pública incondicionada.

3. A proteção da integridade física e psíquica da vítima justifica a custódia cautelar como meio de garantia da ordem pública.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva e assegurar a efetiva tutela da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §13; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei n. 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.008.832/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), j. 17.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.013.661/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJEN 25.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020501-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIO SALAZAR COSTA

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EM CONCRETO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REGISTROS CRIMINAIS. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos da ação penal n. 5011882-35.2025.8.08.0021, na qual o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, no contexto da Lei n. 11.340/06, em razão de agressões físicas perpetradas contra sua companheira, em ambiente de violência doméstica, com pedido de revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, à luz dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se a ausência de representação da vítima e de pedido de medidas protetivas autoriza a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada na gravidade em concreto da conduta, evidenciada pelas agressões físicas praticadas em contexto de violência doméstica e pelo histórico de relacionamento marcado por episódios de violência.

4. A periculosidade do agente se revela pelo modus operandi, pelo uso de substâncias entorpecentes e pela existência de registros criminais anteriores, inclusive por crime de violência doméstica, justificando a custódia para garantia da ordem pública.

5. A proteção à integridade física e psíquica da vítima legitima a prisão preventiva, ainda que esta não tenha requerido medidas protetivas nem manifestado interesse em representar contra o agressor.

6. O crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal é de ação penal pública incondicionada, sendo irrelevante a ausência de representação da vítima para a persecução penal e para a manutenção da custódia cautelar.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do risco concreto de reiteração delitiva e da necessidade de interromper o ciclo de violência doméstica.

8. A regular tramitação do feito, com audiência de instrução e julgamento designada, afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, especialmente em crimes praticados no contexto de violência doméstica.

2. A ausência de representação da vítima ou de pedido de medidas protetivas não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva em crime de ação penal pública incondicionada.

3. A proteção da integridade física e psíquica da vítima justifica a custódia cautelar como meio de garantia da ordem pública.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva e assegurar a efetiva tutela da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §13; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei n. 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.008.832/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), j. 17.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.013.661/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJEN 25.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCIO SALAZAR COSTA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal n. 5011882-35.2025.8.08.0021.

O impetrante sustenta que a conversão do flagrante em prisão preventiva está desprovida de fundamentação concreta.

Aponta, também que “em seu depoimento prestado na esfera policial, a vítima enfatizou não requerer medidas protetivas, bem como também manifestou o desinteresse em representar contra o paciente.”

Requer, portanto, liminarmente, a revogação da custódia cautelar, com a imposição de cautelares diversas.

No mérito, almeja a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 17246342, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 17415339.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCIO SALAZAR COSTA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal n. 5011882-35.2025.8.08.0021.

O impetrante sustenta que a conversão do flagrante em prisão preventiva está desprovida de fundamentação concreta.

Aponta, também que “em seu depoimento prestado na esfera policial, a vítima enfatizou não requerer medidas protetivas, bem como também manifestou o desinteresse em representar contra o paciente.”

Requer, portanto, liminarmente, a revogação da custódia cautelar, com a imposição de cautelares diversas.

No mérito, almeja a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 17246342, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 17415339.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, consta da exordial acusatória que:

(...) no dia 8 de novembro de 2025, por volta das 22h56min, na Rua Doneia de Freitas Guimarães, s/n, Bairro Perocão, [em Guarapari/ES], o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, agrediu fisicamente a vítima e companheira E. C. D. S.

Narram os autos que a vítima e o denunciado vivem em união estável há cinco anos, que o denunciado é usuário de cocaína, e que o relacionamento é marcado por episódios de violência física.

Na data, hora e local supracitados, durante uma discussão motivada por ciúmes, o denunciado desferiu dois socos na região esternal da vítima. Em reação imediata e com uso de uma faca, a vítima atingiu o ombro esquerdo do denunciado, resultando em um ferimento leve.

Durante a confusão, o Sr. Carlos Henrique Shulte Neto, tentou intervir para conter a briga e, ao imobilizar o denunciado, acabou sofrendo fratura na costela. Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada.

Cumpre ressaltar que a testemunha Carlos Henrique, quem apartou a briga, foi encaminhado ao UPA de Guarapari e informou que iria prosseguir até a Delegacia por meios próprios, contudo, não compareceu à unidade policial.

Posteriormente, por telefone, após dizer que não tinha interesse em comparecer à unidade policial, a testemunha Carlos Henrique relatou que presenciou toda a situação, afirmando que o denunciado deu início às agressões, tendo a vítima desferido um golpe com uma faca apenas para se defender, momento em que o mesmo interveio.

Destacam os agentes da lei que a vítima não apresentava lesões corporais aparentes.

Nesse contexto, o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 129, §13 do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06.

A defesa insurge-se contra a manutenção do cárcere, requerendo a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

Sem razão.

Conforme evidenciado em análise perfunctória, a magistrada de origem fundamentou acertadamente a conversão da prisão em flagrante em preventiva, notadamente em razão da gravidade concreta do delito, tendo a vítima apresentado lesões aparentes, além da existência de registros criminais do paciente, conforme de extrai do excerto abaixo colacionado:

(...) em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, destacando que inobstante a vítima não tenha requerido medidas protetivas, nem mesmo representado em desfavor do autuado, a mesma apresentava diversas lesões. Ademais, o crime previsto no artigo 129, §13º independe de representação. Além da gravidade do delito, o autuado possui registros criminais, inclusive por crime de violência doméstica. Em tempo, é imperioso registrar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública, como se vê no AgRg no HC 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), julgado em 17/06/2025.

Não pode passar despercebido que a vítima relatou, perante a autoridade policial, que o paciente faz uso de bebida alcóolica, além de “cocaína” e "crack", o que reforça a necessidade da prisão preventiva para a preservação física e psíquica dela, tendo em vista que os policiais militares que atenderam a ocorrência disseram que ela havia relatado que as lesões que aparentava seriam provenientes de agressões pretéritas, em aparente inserção em um ciclo de violência doméstica.

Ademais, a existência de registros criminais em desfavor do paciente, conforme consta no ato coator, revela a necessidade da medida drástica para a garantia da ordem pública.

Nesse cenário, estando devidamente justificada a prisão preventiva, é descabida a tese da defesa de substituição do cárcere por cautelares diversas.

Por oportuno:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA E DANO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto por acusado contra decisão que denegou habeas corpus visando à revogação de prisão preventiva decretada por crimes de injúria, ameaça e dano, praticados contra vítima em situação de violência doméstica e familiar. a defesa alega ausência de requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, fundamentação genérica do decreto prisional, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamentação concreta, à luz dos requisitos legais; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do acusado e a ausência de descumprimento de medidas protetivas autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, e da periculosidade do agente.

4. O contexto fático demonstra risco real de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima e de seus filhos, conforme art. 313, III, do CPP e Lei nº 11.340/2006.

5. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva para proteção da vítima em crimes de violência doméstica, mesmo sem prévio descumprimento de medida protetiva.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e endereço fixo, não afastam a necessidade da medida extrema quando presentes fundamentos concretos para a custódia.

7. Medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública diante da gravidade e da violência das condutas imputadas.

8. A alegação de desproporcionalidade da custódia preventiva em relação à pena definitiva não se sustenta na fase processual atual, pois apenas a conclusão do processo poderá definir eventual regime de cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrados, de forma concreta, a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, especialmente em contexto de violência doméstica.

2. A proteção à integridade física e psicológica da vítima justifica a custódia cautelar, mesmo sem prévio descumprimento de medidas protetivas.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que a amparam.

4. Medidas cautelares alternativas são inaplicáveis quando insuficientes para acautelar a ordem pública diante das circunstâncias do crime.<br>

(AgRg no HC n. 1.013.661/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

Ademais, a ação penal relativa ao suposto crime praticado não depende de representação, e, a despeito da ausência de requerimento de medidas protetivas, tais fatos não impossibilitam a manutenção da prisão preventiva.

Portanto, estando a custódia cautelar devidamente fundamentada e não sendo caso de substituição por cautelares diversas, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Em tempo, ao acessar o sistema PJE, verifico que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 24/02/2026, evidenciando a tramitação regular do feito.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.